Tribunal: TJPA
Processo: 0854903-91.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854903-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA GOMES AMARAL

APELADO: MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0854903-91.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO

Advogado do(a) APELANTE: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO – OAB/PA 17.067-A, ODIVALDO SABOIA ALVES – OAB/PA 11.665-A

EMBARGADO: ANA CLAUDIA GOMES AMARAL

Advogado do(a) APELADO: WALDIR SOUZA DA COSTA – OAB/PA 19.910-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0854903-91.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO

Advogado do(a) APELANTE: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO – OAB/PA 17.067-A, ODIVALDO SABOIA ALVES – OAB/PA 11.665-A

EMBARGADO: ANA CLAUDIA GOMES AMARAL

Advogado do(a) APELADO: WALDIR SOUZA DA COSTA – OAB/PA 19.910-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO, em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restando comprovado que os documentos colacionados na Instância Revisora não são novos e ausente de justificação acerca da impossibilidade de juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão.

2. A juntada de documento após a prolação da sentença é admitida somente em casos excepcionais e quando se tratar de documento novo. Sendo prova nova é dever da parte provar que deixou de proceder a juntada por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso.

3. O contrato verbal, embora admitido no ordenamento jurídico pátrio, requer provas robustas de sua existência, o que não foi verificado no caso em análise.

4. Apelação conhecida e desprovida.

Em suas razões, o embargante sustenta que há erro material na decisão, afirmando que os documentos comprobatórios foram anexados com a contestação, mas que os novos juntados com a apelação foram apenas no sentido de conferir autenticidade àqueles já constantes no processo, nos exatos termos do art. 435 do CPC.

Assim, pugna seja sanado o erro material, no sentido de deferir os documentos que comprovam que o veículo teve seu valor inteiramente quitado pelo embargante e reformar a sentença para reconhecer o direito do recorrente à posse do bem.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos, Id. 9824774

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Sem razão o embargante.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento da Turma que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque de erro material, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Ora, o erro material, para efeitos de Embargos, se perfaz, apenas, quando ocorrem inexatidões materiais ou erros de cálculo, por exemplo. Isto é, é uma oportunidade para que o magistrado possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes.

Os embargos de Declaração não se prestam para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, mas tão somente para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Neste sentido, eis o ensinamento de Fredie Didier Jr. no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. III, p. 249:

“O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão.

Enfim, há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.

Assim ocorre, por exemplo, quando o juiz, na decisão, refere-se ao réu como uma pessoa jurídica, só que, em verdade, se trata de uma pessoa natural. Outro exemplo: o juiz afirma que a ação é de reintegração de posse, quando, na realidade, a ação é de alimentos. Também se configura a hipótese de permitir a correção pelo próprio juiz, quando há erros de cálculo ou erros aritméticos, como, por exemplo, quando o juiz condena o réu a pagar R$ -io.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à guisa de danos morais, estabelecendo uma condenação total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse caso, há evidente erro de cálculo, pois a soma deve importar um total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Sobre o tema, trago jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1882269 SP 2021/0120878-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de erro material, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023